Tribunal: TJDFT
Processo: 0742673-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742673-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PENTA ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 151074841 - Proc. 0718707-80.2022.8.07.0018). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 17/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator